Tribunal: TJPA
Processo: 0864036-94.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864036-94.2018.8.14.0301

APELANTE: MARCELO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TERMO DE CESSÃO GENÉRICO. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência do débito cobrado pela agravante, determinando a exclusão da inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, e fixou indenização por danos morais. A agravante também pleiteou substituição processual em virtude de cessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se é cabível a substituição processual em decorrência de cessão de crédito formalizada por termo genérico; (ii) verificar a incidência da Súmula 385 do STJ em face da existência de negativação preexistente no nome do agravado, afastando a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação juntada aos autos (termo de cessão) é genérica e não individualiza a operação de crédito objeto da demanda, inviabilizando o deferimento da substituição processual.
consolidada.
4. Quanto ao mérito, embora configurada a irregularidade da inscrição promovida pela agravante, verificou-se nos autos a existência de inscrição preexistente legítima em nome do agravado, o que atrai a incidência da Súmula 385/STJ.
5. A anotação preexistente afasta o dever de indenizar por dano moral, subsistindo apenas o direito ao cancelamento da negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência do débito e a exclusão da inscrição.

Tese de julgamento
:
1. Não é cabível a substituição processual fundada em termo de cessão de crédito que não individualiza de forma inequívoca a operação objeto da demanda.
2. Não há direito à indenização por danos morais decorrente de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes quando há anotação preexistente legítima, conforme Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 18, 485, IV; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJ-SP, AI 2199888-18.2020.8.26.0000; TJ-MT, Recurso Inominado 1037240-20.2023.8.11.0001; TJ-DF, Ap. Cív. 0702746-35.2022.8.07.0007; STJ, AgInt no AREsp 2239372/MG.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0864036-94.2018.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. E OUTROS;

AGRAVADO/APELANTE: MARCELO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de Agravo Interno interposto por RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. E OUTROS contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 23967626), que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo autor MARCELO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS, cuja ementa restou assim vazada:

“Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. Cobrança não comprovada. Dano moral in re ipsa configurado. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de alegada inscrição indevida do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito. O apelante alega inexistência da dívida, inexistência de contrato com o recorrido e pleiteia indenização no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se a inscrição nos cadastros de inadimplentes decorreu de cobrança indevida, dada a ausência de comprovação do contrato que originou a dívida; e
(ii) se a inscrição indevida caracteriza dano moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297 do STJ.
4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao recorrido comprovar a legitimidade da dívida e do contrato originário, o que não ocorreu.
5. A ausência de comprovação do contrato e a falha na prestação do serviço configuram cobrança indevida e ato ilícito, ensejando o dever de reparação.
6. Conforme jurisprudência consolidada, a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo.
7. O valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de dívida não comprovada, configura dano moral in re ipsa e gera o dever de indenização."

"Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, II.

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; AgInt no AREsp nº 1.403.554/MS; TJPA, Apelação Cível nº 0014639-75.2013.8.14.0301."

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 24150768), a agravante, preliminarmente, pleiteou a sua substituição processual pela cessionária FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, posto ser a titular do crédito, ante a cessão do crédito, e, portanto, legítima para figurar no polo passivo do processo.

No mérito, defendeu que, a inserção do nome do agravado em cadastro de inadimplentes, não configura, por si só, o dano moral, sobretudo quando ausente comprovação de abusividade ou desproporcionalidade nas práticas da empresa, apontando, assim, a inscrição de forma regular, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, além de se tratar de devedor contumaz, ante a existência de negativação anterior de seu nome.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 25582648.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, atenho-me à análise do pedido de substituição da agravante, ante a cessão do crédito objeto da ação.

A respeito disso, a parte agravante sustentou que houve cessão regular do crédito e, por isso, a substituição processual seria necessária e adequada.

Todavia, vislumbro não ser cabível.

Explico.

Ao perlustrar os autos, sobretudo o Termo de Cessão de Direitos Creditórios, no Id. 20602521, observo que este não permite individualizar a operação de crédito objeto da demanda, inviabilizando, assim, o deferimento do pedido.

Verifica-se na cláusula 1.1. a seguinte afirmação:

1.1.
Por este Termo de Cessão, a Renova cede e transfere ao Fundo, de forma irrevogável e irretratável, em pagamento do Resgate Antecipado,
a totalidade dos Direitos Creditórios 1ª Emissão identificados no CD ROM que faz parte deste Termo de Cessão, na forma do Anexo A,
os quais se encontram livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições de qualquer natureza que impeçam a presente cessão.
(grifei)

Com isso, na supracitada cláusula, há disposição de cessão total dos direitos creditórios identificados no CD ROM, em suposto anexo A, todavia, a agravante, em momento algum apresenta a especificação destes direitos creditórios, a qual se fazia imprescindível para identificação inequívoca de que a operação de crédito objeto da demanda fora também objeto da referida cessão.

Com isso, diante da insuficiência documental para individualizar o crédito objeto da cessão, resta inviável a substituição processual, ante o caráter genérico do termo de cessão. Reitero, inclusive, trecho da decisão proferida pelo magistrado
a quo
que indeferiu o pleito, vejamos:

Inicialmente, indefiro o pedido de a substituição do polo passivo em razão da cessão de crédito uma vez que o réu não comprovou a formalização da cessão de crédito entre os interessados, já que o documento ID.103211878 não evidência de forma individualizada quais as operações de crédito foram cedidas, inclusive para apuração de sua extensão, isto é, se houve cessão integral ou parcial do crédito.

Cito ainda o entendimento jurisprudencial pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Contrato de empréstimo
– Deferimento do pedido de substituição do polo ativo da execução em virtude de cessão de crédito – Termo de cessão de crédito genérico, não individualizado - Ilegitimidade ativa

- Decisão anulada
- Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21998881820208260000 SP 2199888-18.2020.8 .26.0000, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 30/12/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/12/2020)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CESSÃO DE CRÉDITO . VÍNCULO PRIMEVO COMPROVADO. TERMO DE CESSÃO GENÉRICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA .
DANO MORAL IN RE IPSA. MÚLTIPLAS ANOTAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 . Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.

2. Inexiste nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que foi juntado termo de cessão genérico.

3 . A falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza a falha da prestação dos serviços e enseja a responsabilidade da parte recorrida.

4. Não comprovada a cessão, deve o débito ser declarado como inexigível.

5 . Aplica-se a Súmula 385 do STJ apenas para negativações preexistentes legítimas.

6. Anotações posteriores que devem ser consideradas para quantificação dos danos morais, nos termos da Súmula 29, TR/MT.

7 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1037240-20.2023.8 .11.0001, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITOS – IMPERTINENCIA - JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO GENERICO DOS CRÉDITOS CEDIDOS
- RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0054130-55.2019 .8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa - J . 23.04.2020)

(TJ-PR - AI: 00541305520198160000 PR 0054130-55.2019 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 23/04/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2020)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU FALECIDO. EMENDA À INICIAL .
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO .
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE . CABÍVEL A TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não emendou a inicial para a apresentar a certidão de óbito do réu e propor a habilitação de eventuais sucessores ou do espólio do réu, representado pelo inventariante, caso houvesse processo de inventário aberto, sob pena de extinção, correto o indeferimento da inicial e a extinção do feito, sem exame do mérito, com fulcro no art . 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. Os princípios da cooperação, economia, celeridade e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6º do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário .
3. Escorreito o indeferimento do pedido de substituição processual, ante a ausência de comprovação da cessão de créditos.
A requerente foi devidamente intimada para juntar o correto termo de cessão, não tendo providenciado a documentação correta, ocasionando o indeferimento do pleito. - 4 . APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-DF 0702746-35.2022.8 .07.0007 1805359, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 23/01/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/02/2024)

Ausente, portanto, comprovação cabal da cessão formalizada antes do encerramento da instrução, a manutenção da parte originária como titular é medida que se impõe por razões de segurança jurídica e estabilização da relação processual.

Ultrapassado tal ponto, passo à análise de mérito.

A insurgência recursal gira em torno da inadequação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, à vista da existência de negativação preexistente no nome do agravado, invocando-se para tanto a Súmula 385/STJ.

Consoante consignado na decisão agravada, de fato o agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório, a fim de demonstrar a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de juntada do contrato originário que fora objeto da alegada cessão de crédito, restando caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço, em decorrência da cobrança indevida.

Entretanto, em que pese a irregularidade da inscrição do nome do autor, reanalisando os autos, verifico, de fato, a existência de anotações preexistentes em nome do agravado em data anterior à negativação promovida pela agravante, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, a qual dispõe o seguinte:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (SÚMULA 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Com efeito, cito julgador da Corte Superior e deste E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL . NÃO CABIMENTO. SÚMULA 385/STJ.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF . VALORAÇÃO DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica ofensa aos artigos 489, § 1º, IV, do CPC/2015.
2 . O entendimento firmado pelo eg. Tribunal de origem encontra-se conforme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. A alegação genérica de violação a dispositivos de lei, sem a demonstração, de forma clara e precisa, de que modo o aresto os teria contrariado, atrai, por simetria, a Súmula 284 do STF . 4. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo" ( AgInt no AREsp 970.049/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 9/5/2017) . 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2239372 MG 2022/0344709-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

direito do consumidor.

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito.
Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de prova da contratação. Súmula 385 do STJ. Dano moral não configurado
. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a existência ou não de relação contratual entre as partes que justificasse a inscrição da apelante em cadastros de inadimplentes e, adicionalmente, a possibilidade de indenização por danos morais frente à existência de anotação preexistente nos referidos cadastros.

III.

Razões de decidir

3. Restou demonstrado nos autos que a empresa apelada não apresentou prova suficiente quanto à contratação do serviço que originou a dívida. O documento trazido pela apelada —
print
extraído do sistema da operadora — não comprova a existência da relação jurídica entre as partes, motivo pelo qual a sentença merece reforma quanto à declaração de inexistência da dívida.

4.

No entanto, verifica-se a existência de anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual afasta o direito à indenização por danos morais em tais hipóteses, limitando-se ao direito de cancelamento da inscrição irregular.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência da dívida referente ao contrato nº 0214814637, mantendo-se, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de anotação preexistente.

Tese de julgamento
:
Não há direito à indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando há anotação preexistente, nos termos da Súmula 385 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840692-16.2020.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/09/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1 . A controvérsia trata da correção ou incorreção da decisão que, em sede de decisão parcial de mérito, julgou improcedente a pretensão autoral quanto ao pedido de indenização por danos morais, extinguindo parcialmente a lide com resolução de mérito.
2. A fundamentação da decisão recorrida se baseou na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a impossibilidade de indenização por dano moral decorrente de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando já existe uma inscrição legítima prévia, salvo o direito ao cancelamento. 3 . A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só se dá em caso de existência de outra negativação preexistente (anterior) em nome do autor
. Sendo a anotação discutida nos autos anterior às demais, configura-se o dano moral. 4. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada e condenar a apelada em danos morais no valor de R$4 .000,00 (quatro mil reais) a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ. À unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08058218220238140000 21695211, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 20/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Nessa linha, impõe-se reconhecer a inaplicabilidade da indenização por danos morais exclusivamente em razão da inscrição promovida pela agravante, ainda que indevida, haja vista não configurada situação de exclusividade ou primeira anotação.

Destarte, merece acolhimento parcial o agravo interno, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, a declaração de inexistência do débito e a retirada da inscrição tida por indevida.

Ante ao exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se incólume o restante da decisão monocrática.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/06/2025